Tribunal: TJDFT
Processo: 0716022-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não se enquadrando o caso dos autos nas hipóteses autorizadoras da prisão preventiva previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, deve ser revogada mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, por se mostrarem necessárias para assegurar a instrução criminal e para evitar a prática de novas infrações penais, diante da gravidade do delito e das circunstâncias do fato.
2. Ordem concedida, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante termo de compromisso e medidas cautelares alternativas, sob pena de decretação da sua prisão preventiva, sem prejuízo que o Juízo de origem fixe outras medidas cautelares e, ainda, medidas protetivas de urgência que julgar necessárias.